Tribunal: STF
Processo: Rcl 53133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO EM QUE NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DO RE 598.365-RG (TEMA 181). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por CP - Construplan Gerenciamento de Obras e Negócios Ltda. - EPP, com fulcro no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp nº 1.702.510, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE 598.365-RG (Tema 181 da sistemática de repercussão geral).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) trata-se de ação de indenização, ajuizada em desfavor da ora reclamante, cuja causa de pedir diz com a emissão de duplicata simulada por preposto da empresa;



    (ii) o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que o título de crédito foi sacado irregularmente, de modo que a ora reclamante não seria devedora; 



    (iii) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação, aplicando a teoria da aparência e condenando a ora reclamante ao dever de pagar indenização pela emissão de duplicatas simuladas. Na assentada, a Corte de origem anotou que o preposto da ora reclamante transmitiu informações inverídicas confirmando a regularidade dos títulos de crédito, evidenciando, assim, a má-fé da ora reclamante, a induzir a parte beneficiária do ato judicial reclamado à aquisição das duplicatas;



    (iv) interposto recurso especial, foi inadmitido pela Corte de origem. Na sequência, interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao fundamento da inviabilidade de reelaboração fática, ausência de prequestionamento e falta de atendimento ao ônus da impugnação especificada. A decisão foi mantida ao exame de agravo interno e embargos de declaração;



    (v) manejados embargos de divergência, foram indeferidos liminarmente, à compreensão de que incognoscível o recurso na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". A decisão foi ratificada à apreciação de agravo interno e embargos de declaração;



    (vi) interposto recurso extraordinário, a Corte Superior negou-lhe seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender, equivocadamente, que a matéria debatida está em consonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”); e



    (vii) contra essa decisão, manejado agravo interno, desprovido.



    3. A reclamante sustenta que o Órgão reclamado, ao decidir pela aplicação do RE 598.365-RG (Tema 181) aos autos, usurpa a competência deste Supremo Tribunal Federal para proferir julgamento acerca da questão debatida no apelo extremo, qual seja, a ofensa direta ao art. 105, III, c, da Constituição da República.



    Explica que “o C. Superior Tribunal de Justiça não cumpriu sua missão constitucional imposta no artigo 105, III, alínea ‘c” da Constituição Federal, no que tange a uniformização da jurisprudência entre a 3ª e 4ª Turma, reafirmando-se que não se discutiu a questão da deserção recursal ou mérito recursal e sim a ofensa constitucional ao artigo 105, inciso III, da Carta Magna, por não uniformizar a jurisprudência”. 



    Articula que o acordão estadual delineou o contexto fático de modo suficiente à apreciação da matéria de direito pelo STJ, não sendo aplicável o óbice da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) ao caso dos autos. Discorre ser vítima da emissão de duplicata simulada, não tendo cometido qualquer ato ilícito ato a ensejar a reparação civil que lhe foi imposta.



    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional. 



    No mérito, pugna seja cassada a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para que outra seja proferida, determinando a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal ou, alternativamente, comandando ao Superior Tribunal de Justiça que uniformize sua jurisprudência acerca da aplicação da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    6. Verifico preenchido o requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta vulneração ao precedente firmado em repercussão geral no RE 598.365-RG (Tema 181). Alega que o Superior Tribunal de Justiça não pode aplicar óbice processual à competência deste Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional acerca da infringência ao art. 105, III, c, da Lei Maior. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente embargos de divergência, uma vez que o mérito do agravo em recurso especial não foi analisado, tendo em vista a incidência dos óbices da reelaboração fática (Súmula 7/STJ), do prequestionamento (Súmula 282/STF) e da deficiência da fundamentação (Súmula 283/STF). Por oportuno, colaciono o acórdão proferido ao exame do agravo interno nos embargos de divergência no AResp nº 1.702.510:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, com exceção da apontada violação do art. 1.022 do CPC/2015, o acórdão a quo não examinou o mérito das controvérsias suscitadas no âmbito do recurso especial. Ou seja, a discussão apresentada em embargos de divergência não foi examinada em sede de recurso especial por razão de óbice de admissibilidade. 2. Contudo, embargos de divergência não são instrumento processual adequado para a revisão da admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”.



    9. Posteriormente, a ora reclamante manejou recurso extraordinário, à alegação de afronta ao art. 105, III, ‘c’, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, em razão da aplicação do quanto firmado no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181). Essa decisão foi mantida à análise do agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido. 



    [...]



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial. 



    [...]



    Na espécie, o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, bem como rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão unipessoal que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da inexistência de análise do mérito do recurso especial, aplicando o teor do enunciado da Súmula n. 315/STJ. No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    [...]



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF. 



    No que se refere à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil)”. 



    10. Não diviso a veiculada usurpação de competência desta Suprema Corte na aplicação do Tema 181 ao caso individual.



    11. Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os embargos de divergência no AResp nº 1.702.510, indeferiu liminarmente o recurso, à míngua de atendimento dos pressupostos processuais.



    12. Reputo correta, portanto, a aplicação do RE nº 598.365-RG (Tema 181) ao caso dos autos. No mencionado precedente, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em conta sua natureza infraconstitucional. Veja-se a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 26.3.2010).



    13. A Corte reclamada atuou, portanto, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam as regras de competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”(Rcl 43.147-ED-AgR/SP, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de usurpação de competência em razão da aplicação, pelo Tribunal de origem, dos temas 181, 339 e 660 da repercussão geral. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Não demonstração de teratologia da decisão reclamada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45.008-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.4.2021).



    14. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora